Tribunal: TCU
Processo: 008.068/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Evanice Cavalcante dos Santos Maso contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3002/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "pedido de reconsideração" apresentado por Evanice Cavalcante dos Santos Maso em face do Acórdão 1200/2024-TCU-Primeira Câmara , nestes autos que têm por objeto o seu ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. Considerando que esta Corte julgou o referido ato ilegal, em razão da concessão da vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, nos termos do Acórdão 3097/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que, contra o referido acórdão, a interessada interpôs pedido de reexame, que foi conhecido e, no mérito, teve provimento negado, por meio do Acórdão 1200/2024-TCU-Primeira Câmara (Relator Min. Jorge Oliveira); considerando que o pedido de reexame é a espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do Regimento Interno, cabendo observar os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, ainda, que o pedido de reexame já foi ajuizado pela parte e, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, oposto pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, "b", 278, § 4o, e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do expediente apresentado por Evanice Cavalcante dos Santos Maso como pedido de reexame, em razão de preclusão consumativa, tendo em vista que já foi interposto pedido de reexame anterior, comunicando esta deliberação à recorrente e ao Ministério Público Federal. 1. Processo TC- Processo 008.068/2022-4 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Evanice Cavalcante dos Santos Maso (XXX.644.641-XX). 1.2. Unidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Lucas de Franca Pereira (60.969/OAB-DF), Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF) e outros, representando Evanice Cavalcante dos Santos Maso; Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), representando Salvadora Maldonado. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.